Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (DESCASO E DESCONTROLE FINANCEIRO). QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. As alegações da instituição financeira, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização de saque de sua conta benefício (auxílio-doença), no valor de R$ 1.343,76, ocorrido em 02.1o.2018), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (comprovante de saque de benefício no valor de R$ 1.093,16 em 03.1o.2018 – ID 17975074; extrato bancário com indicação de recebimento e saques dos benefícios em 02.1o.2018 e 03.1o.2018 – ID 17975075, p. 1; protocolos de atendimento – ID 17975075, p. 2; histórico de crédito do INSS – ID 17975076; requerimento, via ofício da Defensoria Pública, ao encaminhamento do comprovante de pagamento do benefício – ID 17975077).
III. Registra-se que, em que pese a inversão do ônus probatório (intimado o recorrente a apresentar as gravações do saque ou o recibo assinado pela requerente), o banco não demonstrou o devido comprovante de saque na “boca do caixa” do benefício recebido em 02.1o.2018, nos exatos termos (assinatura e inscrição do número de RG da beneficiária, carimbo e rubrica do funcionário da instituição) do auxílio-doença sacado no dia 03.1o.2018 (ID 17975074). Além disso, não comprovou, de forma inequívoca, que a transação foi efetuada pela própria beneficiária ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros. Outrossim, a instituição financeira sequer negou a possibilidade de fraude (registrou-se, na contestação, que “não existe possibilidade de as transações terem sido efetuadas sem a utilização da senha de conhecimento exclusivo da autora”).
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítimo o respectivo saque não autorizado em sua conta benefício.
IV. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
V. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Desse modo, a situação vivenciada pela consumidora (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. Ademais, conforme bem pontuado na sentença revista, revela-se o patente descaso da parte recorrente ao atendimento à recorrida, que por diversas vezes tentou resolver administrativamente a questão junto ao banco, conforme depreende-se do documento de ID- 53071252, solicitando, inclusive auxílio da Defensoria Pública (ID-53071255) para obter as gravações, mas em nenhuma das tratativas obteve êxito algum.
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).